Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006667-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (AGRAVADO), KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI - CPF: 935.488.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VANCAN SINOPOLI - CPF: 411.941.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ARRESTO E REMOÇÃO DE GRÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA FISCAL IDÔNEA DO DEPÓSITO. FUNDADO RECEIO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Tutela Cautelar de Urgência requerida em Caráter Antecedente, deferiu o arresto e a remoção de 15.263 sacas de soja da safra 2024/2025, sob o fundamento de não cumprimento regular da obrigação prevista em Cédula de Produto Rural (CPR). O agravante alega adimplemento antecipado mediante depósito em armazém, inexigibilidade da CPR e má-fé da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve adimplemento regular da obrigação representada pela CPR, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto e se houve inovação recursal quanto aos pedidos de extinção da Ação e de declaração de inexigibilidade da CPR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega de produtos agrícolas como adimplemento de CPR exige comprovação formal mediante documentos fiscais idôneos, como notas fiscais de transporte e de depósito.

A ausência de prova fiscal válida do depósito impede o reconhecimento da quitação da obrigação e autoriza o deferimento da tutela cautelar de arresto (artigos 300 e 301 do CPC).

O depósito unilateral realizado pelo agravante em armazém, sem anuência da credora e sem a devida comprovação documental, não preenche os requisitos contratuais para o adimplemento da obrigação.

As arguições de nulidade da ação cautelar, de inexigibilidade da CPR e de ineficácia da caução configuram inovação recursal, portanto não podem ser conhecidas em Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento
:

O adimplemento da obrigação representada por Cédula de Produto Rural (CPR) exige prova formal idônea, especialmente mediante documentos fiscais válidos.

Inovações recursais que introduzem matérias não submetidas ao Juízo de origem não podem ser conhecidas em Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente n. 1000487-81.2025.8.11.0005, deferiu o arresto e a remoção de 15.263 sacas de soja da safra 2024/2025.

Em preliminar, o agravante pede a extinção do feito, sob o argumento de ausência de pressupostos para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

No mérito, sustenta que a obrigação representada pela CPR foi adimplida antes do vencimento, mediante depósito judicial da totalidade das sacas de soja junto ao armazém TB Indústria.

Alega que o título é inexigível e que não há risco de perecimento do direito da autora.

Afirma que a agravada agiu de má-fé ao omitir esses detalhes do Juízo, com o intuito de obter a tutela de urgência.

Ressalta que a CPR foi emitida exclusivamente como garantia da entrega das 15.236 sacas de soja vinculadas ao contrato de arrendamento, e, tendo sido cumprido o compromisso assumido, perdeu a sua exigibilidade.

Destaca também que a agravada tinha pleno conhecimento do depósito judicial, tendo inclusive entrado em contato com o armazém em 26-2-2025 para confirmar esse fato.

Assinala a existência de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto e questiona a idoneidade da caução prestada pela agravada para a concessão da medida liminar.

Diante disso, pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Recurso, com a consequente reforma do
decisum
recorrido.

Efeito suspensivo deferido (Id 272742876).

Contraminuta no Id 277469867.

Informações do Juízo de origem no Id 274487944.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou, em 28-2-2025, a Tutela Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente n. 1000487-81.2025.8.11.0005, sob a alegação de ser credora da CPR n. 02/0403-2024, correspondente à obrigação de entrega de 15.263 sacas de soja, e destacou que, embora a colheita tenha iniciado em 14-2-2025, conforme demonstrado no relatório de monitoramento, até a data da propositura da demanda (28-2-2025) a agravante não havia efetuado a entrega do produto.

A tutela de urgência foi deferida para autorizar o arresto, mediante a prestação de caução, representada por imóveis rurais registrados sob as matrículas 17.015 e 16.427, ambas do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

Conforme art. 301 do CPC, “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

E para a sua concessão é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

As partes celebraram, em 13-9-2021, contrato de arrendamento referente a quatro lotes da Fazenda Três Lagoas, matrícula n. 39.863 do CRI de Diamantino-MT, com vigência para as safras de 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

O pagamento foi pactuado mediante emissão de três Cédulas de Produto Rural, com vencimentos em 28-2-2023, 28-2-2024 e 28-2-2025.

Segundo o agravante, a última parcela foi quitada na Ação Renovatória c/c Manutenção de Posse n. 1000346-62.2025.8.11.0005, por ele ajuizada, na qual requereu, dentre outros pedidos, o depósito judicial das 15.263 sacas de soja, destinadas à quitação desse débito, o que foi deferido.

Portanto, a seu ver, a tutela provisória concedida deveria ser revogada, pois a obrigação estaria adimplida.

Contudo, subsistem aspectos relevantes sobre a efetividade do referido depósito.

O Juízo de origem determinou diligência
in loco
a ser realizada por oficial de justiça, com o objetivo de verificar a real localização e o armazenamento dos grãos supostamente entregues.

Na certidão circunstanciada (Id 186505732) foi consignado que
não houve apresentação de documentação fiscal idônea capaz de comprovar o efetivo depósito da soja no armazém indicado.
Confira-se:

Consoante as informações prestadas pelo Juízo no Id 274487944, até o momento não há prova inequívoca da entrega do produto. Os documentos juntados aos autos não têm respaldo fiscal idôneo, como notas fiscais relativas ao transporte e ao armazenamento (fragilidade esta reconhecida em certidão circunstanciada lavrada por oficial de justiça), o que compromete a segurança jurídica no cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela agravada.

A propósito, segue reproduzido trecho das informações do Juízo:

“
Sobrevindo manifestação da parte Agravante acerca da demanda da Ação Renovatória, noticiando que houve o depósito dos grãos, apresentando um recibo de depósito elaborado via word, sem qualquer apresentação de documento fiscal ou qualquer documento indene de comprovação da efetiva entrega e do depósito dos referidos grãos.

Diante do acima exposto, objetivando melhor elucidação dos fatos e melhor análise dos pedidos constantes nos ids. 186199439 e 186071112, este Juízo determinou que se realizasse constatação in loco, pelos Oficiais de Justiça, a fim de verificar a efetiva localização e armazenamento dos grãos objeto da lide, bem como se a quantia indicada, de fato, encontra-se depositada no Armazém TB ARMAZÉNS GERAIS, no prazo de 48h.

Na mesma decisão, considerando a ausência de comprovação fiscal do depósito junto a Ação Renovatória, este Juízo reafirmou a validade da tutela de urgência deferida. Determinou ainda a proibição, pela parte Agravada, da comercialização dos grãos até ulterior decisão.

E por fim, determinou-se a intimação da Agravante para juntar a emissão da nota fiscal, bem como dos documentos fiscais de entrega e depósito do produto soja, junto ao armazém TB.

Os atos processuais subsequentes
à
este despacho id.186274711 são: i) manifestação da parte Agravada noticiando a obstrução, pelo Agravante, do cumprimento da medida liminar, postulando por reforço policial e medidas concernentes ao poder geral de cautela;
ii
) petição de manifestação do armazém TB Armazéns, noticiando o recebimento dos grãos e depósitos destes sem qualquer comprovação fiscal; e
iii
) decisão superior determinando a suspensão da medida liminar.

E, considerando que a decisão proferida por este E. tribunal suspendeu a medida liminar de arresto baseado em um suposto depósito, sobre o qual pende a comprovação fiscal da sua existência, determinei que o oficial de justiça efetuasse a verificação da efetiva localização e armazenamento dos grãos objeto da lide, exigindo, para tanto, a apresentação das respectivas notas fiscais.

Cumprida a diligência pelo meirinho, foi emitida a certidão circunstanciada onde não restou comprovado o depósito através de documentos fiscais, nos termos determinados por este Juízo
”.

Ademais, não se verificou justo motivo para que o agravante depositasse a soja diretamente em armazém particular no contexto da Ação Renovatória, uma vez que não havia dúvida quanto ao credor ou ao valor devido.

Dessa forma, o pagamento deveria ter sido realizado diretamente à agravada, nos termos avençados, e não através de depósito unilateral em juízo, sem a observância das formalidades legais.

Por conseguinte, diante da ausência de prova segura do adimplemento, mostra-se correta a decisão que, com base no fundado receio de dilapidação do patrimônio e na demonstração da probabilidade do direito, deferiu a tutela de urgência para o arresto e remoção dos grãos.

No que tange ao vencimento da CPR em questão, embora estivesse previsto para 28-2-2025 (mesma data do ajuizamento desta medida cautelar), a agravada comprovou, por relatórios de monitoramento, a colheita da área. Por outro lado, o agravante não demonstrou tê-la notificado do pagamento feito em juízo.

No tocante à alegação de imprestabilidade da caução, bem como aos pedidos de extinção da Ação e declaração de inexigibilidade da CPR, cumpre esclarecer que tais matérias devem ser suscitadas na primeira instância, pois constituem inovação recursal, motivo pelo qual não serão conhecidas.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025